Tribunal: TJSP
Processo: 0004136-19.2015.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004136-19.2015.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante EVAIR
COSTA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
cumprimento à determinação da Egrégia Corte Superior, fixaram ao apelante
Evair Costa dos Santos o regime inicial aberto para o cumprimento de sua pena,
bem como procederam à substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida pelo
Juízo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004136-19.2015.8.26.0615 -Voto no 44.123
2
VOTO RELATOR No 44.123
APELAÇÃO No. 0004136-19.2015.8.26.0615
APELANTE: EVAIR COSTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: TANABI 2a VARA
EVAIR COSTA DOS SANTOS apelou da sentença
de fls. 179187, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rafael Salomão
Spinelli, que julgou procedente a ação e o condenou à pena de 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
03 (três) dias multa, no valor mínimo legal, como incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 368/376).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada aos 11/05/2020, por
votação unânime, deu parcial provimento ao apelo defensivo para
estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de
Evair Costa dos Santos, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls. 275/284).
Foram opostos embargos declaratórios pela Defesa
(fls. 01/06-incidente), sendo os mesmos rejeitados por v. acórdão datado de
15/07/2020 (fls. 436/439).
Diante do mencionado aresto, a Defesa do réu
interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal, objetivando, em síntese, a apreciação da
prova produzida pela Defesa (fls. 420/420). Foram apresentadas as
contrarrazões pelo Parquet (fls. 458/466).
A
Egrégia
Presidência
da
Seção
Criminal
determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora, na fase de juízo de
preliberação de recurso especial do réu, para retificação do regime inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004136-19.2015.8.26.0615 -Voto no 44.123
3
cumprimento de pena privativa, em razão do HC coletivo no 596.603/SP, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 511/515).
É O RELATÓRIO.
Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do HC 596.603-SP, de Relatoria do Exmo. Ministro
Rogério Schietti Cruz, decidiu que os condenados por tráfico privilegiado
fazem jus ao cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, este
último, fixado de forma excepcional, desde que fundamentado por motivo
que não derive da natureza do crime, sua gravidade abstrata ou opinião
pessoal do julgador.
Ainda, no julgamento do referido HC Coletivo, o E.
Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o condenado por tráfico
privilegiado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos.
Importa anotar que o entendimento deste Relator é
que o tráfico de drogas é delito equiparado a hediondo, sendo o regime
inicial fechado o único possível ao crime de tráfico, a teor do que estabelece
o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, sendo o único capaz de prover a
ressocialização do indivíduo, tendo em vista que suas limitações são as
mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso
delitivo.
Contudo, em observância à determinação da
Egrégia Corte Superior, no caso vertente, fixo ao ora apelante Evair o
regime inicial aberto para o cumprimento de sua pena.
Ainda, procedo à substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, a ser definida pelo Juízo das Execuções.
Do exposto, em cumprimento à determinação da
Egrégia Corte Superior, fixo ao apelante Evair Costa dos Santos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004136-19.2015.8.26.0615 -Voto no 44.123
4
regime inicial aberto para o cumprimento de sua pena, bem como
procedo à substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a
ser definida pelo Juízo.
WALTER DA SILVA
Relator